Tribunal: STF
Processo: HC 240887
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.5.2024, por Juliana de Souza Furlan, advogada, em benefício de Marcus Vinicius Loredo Silveira, contra decisão pela qual, em 22.3.2024, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 877.636:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCUS VINICIUS LOREDO SILVEIRA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da apelação criminal n. 1500148-55.2023.8.26.0575. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Pardo às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos termos da sentença de fls. 37-58. 



    O paciente interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso, conforme o acórdão de fls. 59-65. 



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o corréu Luan Agliussi Ribeiro impetrou o HC n. 864393 / SP, no qual concedi a ordem para reconhecer o tráfico privilegiado, com o consequente redimensionamento das penas e o regime inicial prisional (fls. 238-243, do HC n. 864393 / SP). 



    Ainda naqueles autos, o paciente Marcus Vinicius Loredo Silveira formulou pedido de extensão dos efeitos da decisão, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal (fls. 299-306, do HC n. 864.393 / SP), o qual foi indeferido. 



    No presente writ, o impetrante alega que o acórdão impugnado padece de flagrante ilegalidade, consistente na negativa à aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Messod Azulay Neto afirmou não preencher o paciente os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e que sua situação não é similar a do corréu Luan Agliussi Ribeiro, a quem foi concedido esse benefício.



    2. Na presente ação, a impetrante afirma que o paciente preencheria os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois seria primário e de bons antecedentes, e que a situação dele seria idêntica a do corréu Luan Agliussi Ribeiro, fazendo jus à extensão da ordem que lhe foi concedida no Superior Tribunal de Justiça.



    Assevera que a causa de diminuição não teria sido aplicada na terceira fase da dosimetria da pena em razão da “natureza dos ilícitos e ainda das circunstâncias do caso em concreto, circunstância já valorada na fixação da pena-base”.



    Sustenta terem sido considerados atos infracionais praticados pelo paciente para não reconhecimento do tráfico privilegiado, quando o “ato infracional não configura reincidência e muito menos maus antecedentes”, e que o regime inicial fechado imposto deveria ser modificado, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis apresentadas na fixação da pena-base. Afirma que, reconhecida a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a pena do paciente deveria ser reduzida e fixado o regime inicial aberto.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer: 



    Que a presente ordem de Habeas Corpus seja conhecida para reconhecer a necessária incidência da causa de diminuição do TRÁFICO PRIVILEGIADO, nos ditames do § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. 



    No mais, com a correção da reprimenda, pugna pela consequente alteração do regime inicial de cumprimento para o regime ABERTO. 



    Alternativamente, considerando a reprimenda já imposta e as qualidades subjetivas do paciente, requer a EXTENSÃO DA DECISÃO DO HABEAS CORPUS n. 864393/SP (2023/0387958-0) AO PACIENTE MARCUS VINICIUS LOREDO SILVEIRA a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o SEMIABERTO, tendo em vista que as circunstâncias judiciais figuram em seu favor”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 877.636.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que o paciente e o corréu Luan Agliussi Ribeiro foram denunciados porque, “no dia 09 de março de 2023, por volta das 08h45min, na Avenida Maria Aparecida Salgado Bragueta, bairro João de Souza, nesta cidade e comarca, (...) agindo em concurso e com unidade de desígnios, transportavam e traziam consigo 30 (trinta) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 37,56 gramas; 08 (oito) porções de maconha, pesando 9,76 gramas; e 140 (cento e quarenta) porções de crack, pesando 66,11 gramas”.



    Consta dos documentos que instruem a presente impetração que a “equipe da Polícia Militar, (...) em patrulhamento pelas ruas da cidade, utilizando viaturas motocicletas – ROCAM- no Bairro Santo Antonio, com destinado ao Vale do Redentor, oportunidade em que visualizaram 02 indivíduos, utilizando uma motocicleta, em transito, no sentido contrário, em atitude suspeita, sendo que, o que chamou a atenção foi um volume na cintura do ‘garupa’ da motocicleta e, diante dos fatos, iniciou-se perseguição e, que da fuga, os autuados, foram ‘atropelados’ vários cavaletes de isolamento de área de ruas próximas; que os suspeitos rumaram até o pátio da Unidade de Tratamento de água da SAERP, já na Avenida Maria Aparecida Salgado Braghetta. Então, os policiais puderam visualizar, que os autuados, após estacionarem a moto, empreenderam fuga a pé. Em perseguição aos indivíduos continuaram até que foi percebido pela guarnição que uma sacola foi 'dispensada’ durante a tentativa de fuga. Relatam que os indivíduos foram alcançados e da revista nada de ilícito foi localizado em posse de ambos a não ser a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e 01 aparelho de celular que não foi apreendido no ato. Ao retornarem pelo mesmo trajeto feito pelos autuados, a sacola ‘dispensada’ anteriormente foi recuperada havendo a constatação que no interior da mesma haviam contidas vários tipos de substâncias entorpecentes, estas, apresentadas e apreendidas conforme procedimentos de polícia judiciária; que diante dos fatos, foi proferida voz de prisão aos autuados, os quais foram identificados como MARCUS VINICIUS LOREDO SILVEIRA e LUAN AGLIUSSI RIBEIRO, os quais foram apresentados na Delegacia de Polícia do Município, para as providências cabíveis”.



    5. Em 14.7.2023, o juízo da Primeira Vara da comarca de São José do Rio Pardo/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de cinco anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. Não foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    6. A defesa interpôs recurso de apelação criminal, à qual a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento, mantendo a condenação do paciente, o regime inicial fechado e a não incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado:



    “(...) Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que os acusados, nas condições de tempo e lugar referidas na inicial, foram surpreendidos por guardas municipais na posse ilegal de 30 (trinta) eppendorfs de cocaína, num total líquido de 9,78 gramas, 08 (oito) porções de maconha, Cannabis Sativa L., num total líquido de 9,1 gramas e 140 (cento e quarenta) porções de crack, composto à base de cocaína, num total líquido de 19,6 gramas, substância entorpecente cuja diversidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão indicam a destinação ao comércio clandestino. 



    Guardas municipais, em diligência de rotina, notaram que havia volume diferenciado na cintura do acusado Marcus Vinicius, que estava na garupa da motocicleta Honda/CG 160 Start, de placa EWC0A47, conduzida por Luan e, então, deram ordem de parada, que foi desrespeitada pelos agentes, iniciada, então, a perseguição. 



    Durante a fuga, os agentes invadiram local que estava isolado por cavaletes e, então, estacionaram a motocicleta na via pública e continuaram a fuga a pé. 



    Após breve perseguição, os agentes públicos lograram êxito em deter os apelantes. 



    Os milicianos notaram, ainda, que durante a fuga, o apelante Marcus dispensou uma sacola na via pública. 



    Realizada busca pessoal, em poder de Luan foi localizada a quantia de R$ 160,00. 



    Em buscas no local, foi localizada a sacola dispensada por Marcus Vinicius, com os entorpecentes apreendidos. 



    Os réus foram presos em flagrante.



    (...) No que se refere à dosimetria das penas aplicadas, a r. decisão não merece qualquer reparo. 



    As penas-base foram aumentadas em 1/6 (um sexto) em razão da diversidade de entorpecentes apreendidas, o que, em conformidade com o disposto no art. 42, da Lei 11.343/06, merece resposta penal diferenciada. 



    A seguir, em razão da circunstância atenuante da menoridade relativa dos acusados à época dos fatos, cujo reconhecimento encontrar seguro apoio nos autos, as penas foram reduzidas aos patamares mínimos. 



    Na sequência, os pleitos defensivos de aplicação da causa especial de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, não comportam acolhimento. 



    Os apelantes em que pese, tecnicamente, primários, não fazem jus à redução das penas com fundamento no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois as circunstâncias do caso concreto e os demais elementos probatórios produzidos nos autos revelam razoável envolvimento coma criminalidade ligada ao tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Importa ressaltar, neste aspecto, a diversidade dos entorpecentes e as circunstâncias da prisão dos réus, revelam indícios veementes do envolvimento dos acusados com o tráfico ilícito de entorpecentes.



    Importa anotar, a propósito, ainda, que os próprios acusados afirmaram ter envolvimento com a criminalidade desde a adolescência, o que restou demonstrado nos autos.



    (...) O regime prisional fechado, fixado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerada a evidência de razoável envolvimento dos acusados com a criminalidade ligada ao tráfico ilícito de entorpecentes, bem como as demais circunstâncias objetivas e subjetivas já anotadas, apresenta-se razoável e deve prevalecer”.



    7. Esse acórdão foi mantido pela decisão objeto da presente impetração:



    “(…) No presente caso, verifico que as instâncias ordinárias afastaram a benesse do tráfico privilegiado ao argumento de que a diversidade dos entorpecentes e as circunstâncias da prisão do paciente e do corréu revelam indícios veementes do seus envolvimento com o tráfico ilícito, bem como de que ‘os próprios acusados afirmaram ter envolvimento com a criminalidade desde a adolescência, o que restou demonstrado nos autos’”.



    8. Para a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, embora tenham sido mencionados os atos infracionais cometidos pelo paciente na adolescência e apontada a quantidade e a diversidade do entorpecente apreendido (“30 (trinta) eppendorfs de cocaína, num total líquido de 9,78 gramas, 08 (oito) porções de maconha, Cannabis Sativa L., num total líquido de 9,1 gramas e 140 (cento e quarenta) porções de crack, composto à base de cocaína, num total líquido de 19,6 grama”), também foram utilizadas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva. Estes elementos probatórios são autônomos e suficientes para a manutenção das decisões proferidas nas instâncias antecedentes quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie. 



    Foram apontadas “as circunstâncias da prisão dos réus, [que] revelam indícios veementes do envolvimento dos acusados com o tráfico ilícito de entorpecentes”. Esse fundamento é autônomo e suficiente para caracterizar a dedicação do paciente à atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se à atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO 
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    9. Quanto à pretensão da impetrante de modificação do regime prisional imposto, anoto que, embora a pena aplicada de cinco anos permitisse a não fixação do regime mais gravoso, como assentado nas instâncias antecedentes, é adequado o “regime prisional fechado, fixado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerada a evidência de razoável envolvimento dos acusados com a criminalidade ligada ao tráfico ilícito de entorpecentes”. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. (...) REGIME FECHADO. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.004-AgR, de minha relatoria, DJe 2.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRESIGNAÇÃO CONSIDERADA INCOGNOSCÍVEL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) O regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena se revela cabível mercê das circunstâncias do caso concreto. Precedentes: HC 223.196-AgR, Primeira Turma, Rel.Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2023; RHC 217.574-AgR, Primeira Turma,Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2022; HC 217.911-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022;HC 217.622-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/10/2022. 3. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos ‘70g [setenta gramas] de cocaína e 525g [quinhentos e vinte e cinco gramas] de maconha’. 5. O mandamus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. (...) Agravo interno desprovido”. (HC n. 239.132-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 30.4.2024).



    10. Quanto à pretensão da impetrante de extensão ao paciente da ordem concedida ao corréu Luan Agliussi Ribeiro no Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 864.393, trata-se de matéria afeta ao exame desse Superior Tribunal, ao qual foi submetida e no qual foi apreciada, tendo-se concluído pela não identidade entre as situações dos réus. 



    É inviável adentrar nos fundamentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça para o indeferimento do pedido de extensão da ordem por ele próprio concedida, sendo necessário ainda o reexame do conjunto probatório dos autos para apurar a eventual identidade de situações, ao que não se presta o habeas corpus.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora